Tribunal: TJMT
Processo: 0053287-44.2015.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053287-44.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), THAMIRYS PAULINO VILELA CAVALHEIRO - CPF: 036.266.461-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RENATO BODART PESSANHA - CPF: 104.036.887-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal.” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução no
0053287-44.2015.811.0041,
que julgou procedente o peido inicial, declarando a nulidade da CDA no 201410570 e, por consequência, julgando extinta a execução fiscal em apenso, eis que fundada em título inexigível, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese, a ausência de comprovação dos fatos alegados pelo recorrido; o cumprimento de todos os requisitos pela CDA e; ausência de prova documental pré-constituída, uma vez que o procedimento administrativo contemplou todos os requisitos legais.

Nesse desiderato, requer seja a presente Apelação conhecida e provida, a fim de que seja anulada/reformada a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 124487153]

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou procedente o peido inicial, declarando a nulidade da CDA no 201410570 e, por consequência, julgando extinta a execução fiscal em apenso, eis que fundada em título inexigível, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A

princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelada
BANCO BRADESCARD S.A
opôs, em
16/01/2015
, Embargos à Execução Fiscal em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a extinção da Execução Fisca, reconhecendo-se a nulidade da CDA no 201410570, porquanto carece de liquidez e certeza em razão da inobservância dos requisitos legais previstos no art. 202, III, do CTN.

In casu
, o juízo de origem, na data de 29/07/2019, sentenciou o feito nos seguintes termos:

“No caso, vê-se que o artigo 202, inciso III, do CTN, de fato não foi corretamente observado, uma vez que a CDA n. 201410570 (Id. 35419851 - Pág. 4 da execução fiscal 0037337-29.2014.8.11.0041) apresentada pelo Estado de Mato Grosso informa tanto como fundamentação legal (enquadramento e penalidade), quanto infração e descrição do fato apenas “descumprimento do disposto”. Observa-se:

(omissis)

Assim, a ausência de quaisquer dos requisitos elencados no artigo 202, do CTN, ocasiona a extinção do processo, visto que o título executivo é requisito indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido, certo, líquido e exigível.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não diverge deste posicionamento, vejamos:

(omissis)

No presente caso, à Fazenda Pública era facultado emendar ou substituir o título executivo até a prolação da sentença dos embargos à execução fiscal, quedando-se inerte, razão pela qual a extinção do processo executivo é medida que se impõe.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando a nulidade da CDA n. 201410570 (Id. 35419851 - Pág. 4 da execução fiscal 0037337-29.2014.8.11.0041) e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a execução fiscal em apenso, eis que fundada em título inexigível, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Na espécie, a controvérsia recursal reside sobre os requisitos formais do título executivo.

Com efeito, cediço que a Certidão de Dívida Ativa, para ser considerada válida, deve atender os requisitos legais constantes no art. 2o e seus §§ 5o e 6o, ambos da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, senão vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente,
indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -

a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5oo - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Nesse desiderato, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal no 0037337-29.2014.8.11.0041 não preenche os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, isso porque, o título executivo apenas apresenta as seguintes informações:

Infração:
Descumprimento do Disposto

Descrição da Infração:
Descumprimento do Disposto

Enquadramento:
Descumprimento do Disposto

Descrição Complementar:
fato: Inadimplemento Contratual – Infração: Inadimplemento Contratual – Penalidade: Multa 16000,00
[id. 35419851 – Execução Fiscal 0037337-29.2014.811.0041]

Desse modo, conforme se verifica da CDA discutida nos autos, a Fazenda Pública não descreveu a origem e natureza do crédito tributário, pautando-se em invocar, de maneira genérica, o “
descumprimento do disposto
” sem especificação do dispositivo em que se fundamenta a autuação, de modo que deve ser reconhecida a sua nulidade por não preencher os requisitos Legais.

A propósito, eis o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS — INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal.

(N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.

1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.

2- A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6830/80.

3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais.

(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento) sobre o valo atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022